Tribunal: TJDFT
Processo: 0731167-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. G44. PENHORA DE BENS DOS DEVEDORES. PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIDO PELO JUIZO COMPETENTE. OFENSA AO CONCURSO DE CREDORES. NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que deferiu a penhora de pedras preciosas pertencentes aos devedores.
2. De acordo com art. 6o, II da Lei no 11.101/2005, o deferimento da recuperação judicial suspende as execuções ajuizadas contra a devedora, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. Desta feita, o patrimônio da sociedade em recuperação judicial não pode ser alcançado por ato de expropriação de outro Juízo. Precedente.
3. No caso dos autos, constata-se que houve a cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das agravantes. Logo, restou comprovado que inexiste, neste momento, deferimento de recuperação judicial em favor das empresas executadas. Assim, não há empecilhos aos atos de constrição de patrimônio dos devedores.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.